Tribunal: TJMT
Processo: 0003131-89.2014.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003131-89.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, União Estável ou Concubinato, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA NAYARA AGUIAR ASSUNCAO - CPF: 049.099.941-73 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALEX HOFFMAN GOMES - CPF: 018.127.391-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA – SENTENÇA QUE DEIXA DE ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA, POR FORÇA DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do beneficiário decorrentes de sua sucumbência. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo período de 05 (cinco) anos, caso persista seu estado de miserabilidade, nos termos do artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003131-89.2014.8.11.0040

APELANTE:

ADRIANO VALENTE

APELADOS: ANGELA NAYARA AGUIAR ASSUNÇÃO E ALEX HOFFMAN GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO VALENTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda, alimentos e partilha ajuizada por
ANGELA NAYARA AGUIAR ASSUNÇÃO
em face de
ALEX HOFFMAN GOMES
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (a) reconhecer a existência de união estável entre as partes nos três anos anteriores à propositura desta demanda; (b) estabelecer que a guarda de
Vitória Emanuelli Aguiar Hoffmam Gomes
será exercida de forma unilateral pela genitora, restando o direito de visitas em domingos alternados, das 08h às 18h, devendo o genitor buscá-la e entregá-la na casa da genitora, mediante prévio ajuste, ressalvada outra forma mais conveniente entre as partes;(c) fixar obrigação alimentar do requerido para com a filha no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação válida;(d) determinar que os bens descritos na inicial (utensílios e mobília) ficarão com a requerente. Por fim, declarou as partes isento de custas, despesas e honorários, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita a ambas as partes, em face da hipossuficiência financeira indicada nos estudos psicossociais.

Inconformado, o advogado em causa própria, insurge-se tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de condenar os apelados ao pagamento da verba honorária em seu favor. (Id. 8438920)

Contrarrazões ofertadas no Id. 8438921.

A Procuradoria de Justiça em parecer da lavra da
Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto
, deixa de opinar por não vislumbrar hipótese de intervenção compulsória (Id. 8834251)

Por fim, retifique-se a capa dos autos fazendo constar como apelante ADRIANO VALENTE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da ausência de
condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios com base na concessão da gratuidade.

Pois bem. Como sabido o benefício da assistência judiciária gratuita não exime da imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC, confira:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

Desse modo, concedido o benefício da justiça gratuita às partes, a execução da condenação nos ônus da sucumbência ficará suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, desde que não haja mudança no estado de miserabilidade.

Assim sendo, sopesando o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, fixo os honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado,
nos termos do art. 85, §§ 2o 3o do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HERDEIROS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – DIREITO AO RESSARCIMENTO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O possuidor de má-fé, conforme o artigo 1.220 do Código Civil, só tem o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias realizadas.
O benefício da justiça gratuita, concede o direito ao sobrestamento ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no prazo de 5 anos, caso persista seu estado de miserabilidade”

(TJMT Apelação Cível 0001287-12.2014.8.11.0006, DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Por fim,
defiro
o pedido de justiça gratuita, apenas nesta via recursal, em face da comprovação da hipossuficiência alegada (Id. 19989975).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de condenar os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, contudo, suspensa a exigibilidade da verba por força da concessão de justiça gratuita às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020